Tribunal: STF
Processo: ARE 1459720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA INCURSA COMO INFRAÇÃO 191, I, II E IV, ART. 193, XIII E ART. 199, IV DA LEI 9826/1974. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO QUE TANGE À LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/ C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente a pedido da parte autora de anular Processo Administrativo Disciplinar.



    2. Não prospera a alegação de prescrição da pretensão punitiva. O prazo prescricional para a punição da Administração com a instauração do PAD, inicia-se a partir do conhecimento da infração, ou seja, a partir da ciência dos fatos pela autoridade competente (procedimento de apuração preliminar fls.41), e não a partir do cometimento da infração (2008), de acordo com o art. 182 do Estatuto dos Funcionários Civis do Estado do Ceará.



    3. O cerne da questão versa sobre a legalidade da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e observância do contraditório e ampla defesa, bem como a possibilidade de controle judicial de atos administrativos no tocante à legalidade dos mesmos.



    4. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do nosso Estado que o controle jurisdicional dos processos administrativos é restrito à análise da regularidade do procedimento, à luz dos princípios constitucionais processuais e do respeito a direitos e garantias fundamentais, sendo-lhe defeso adentrar no mérito administrativo. Entende-se que permitir a intervenção indiscriminada do Poder Judiciário nos atos administrativos implicaria em indevida ingerência deste Poder na esfera administrativa, o que não se pode admitir em respeito ao princípio da Separação dos Poderes.



    5. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, sendo assegurado ao acusado a ampla defesa. Foi o que aconteceu nos presentes autos diante da necessidade da instauração do PAD, razão pela qual o inconformismo autoral não merece intervenção judicial, uma vez que não se observa nos fatos narrados na exordial qualquer referência à possível irregularidade ou ilicitude procedimental na apuração dos fatos que deram ensejo à instauração do referido processo administrativo.



    6. Resta claro que a intervenção do poder judiciário se faz necessária quando há ilegalidade ou quando algum princípio da administração pública é desrespeitado. No caso em análise, pôde-se observar que foi realizado normalmente o procedimento administrativo para apurar os fatos narrados na inicial, sendo observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, não cabendo, in casu, a atuação do poder judiciário, uma vez que ausente qualquer indício de ilegalidade ou irregularidade procedimental.



    7. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95).



    8. Custas e honorários, estes arbitrados em 15% do valor da causa, conforme art. 55, da Lei nº 9.099/95 c/c §10 a §3º do art. 85 do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, diante da gratuidade judiciária deferida.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente